Tribunal: TCU
Processo: 043.392/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do recurso de reconsideração interposto intempestivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Lázaro Pereira Neves em face do Acórdão 9150/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 823/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 9150/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.